Tribunal: TJBA
Processo: 8078171-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078171-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERRARI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

AGRAVADO: JULIO CESAR DA SILVA SANCHES

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA, EUDALTO BITTENCOURT CAPISTRANO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão de contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reintegração de posse, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e remeteu os autos à Justiça Federal.

2. A agravante sustenta que o contrato de financiamento imobiliário anteriormente firmado com a Caixa Econômica Federal foi integralmente quitado, com consequente cancelamento da alienação fiduciária registrada na matrícula do imóvel, inexistindo interesse jurídico da instituição financeira na controvérsia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do cancelamento da alienação fiduciária anteriormente registrada em favor da Caixa Econômica Federal, subsiste interesse jurídico da instituição financeira apto a justificar sua inclusão no polo passivo da demanda e a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que empresa pública federal figure como parte ou possua interesse jurídico na lide.

5. A Caixa Econômica Federal figurou como agente financeiro e credora fiduciária no contrato de financiamento imobiliário relacionado ao imóvel objeto da demanda.

6. Entretanto, a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel demonstra o cancelamento da alienação fiduciária anteriormente registrada em favor da instituição financeira, por ordem da própria CEF, o que extingue o vínculo jurídico que justificaria sua participação na lide.

7. Com o cancelamento da garantia fiduciária, a controvérsia passa a envolver exclusivamente relações jurídicas entre particulares, inexistindo interesse jurídico da Caixa Econômica Federal apto a justificar sua inclusão no polo passivo da ação e a remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a competência da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para o processamento e julgamento da demanda.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8078171-43.2025.8.05.0000, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

FERRARI EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP

e, como Agravado,

J
Ú
LIO CESAR DA SILVA SANCHES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA